Tribunal: TJDFT
Processo: 0742154-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742154-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO GUAIMBE AGRAVADO: FLAVIA BILOTTA FROTA ESCOBAR, RODRIGO PRADO ESCOBAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo locatário CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GUAIMBE contra decisão proferida em ação de inventário e partilha de bens (processo no 0004132-51.2001.8.07.0016), ajuizado por FLAVIA BILOTTA FROTA ESCOBAR E OUTRO. A decisão agravada indeferiu o pedido da parte de penhora no rosto dos autos por restarem os autos sentenciados e com trânsito em julgado (ID 121884777). No agravo de instrumento, o agravante pediu: a) a concessão de efeito suspensivo para suspender o levantamento dos depósitos judiciais vinculados ao processo de origem no 0004132-52; e b) no mérito, que seja dado cumprimento à ordem de penhora no rosto dos autos determinada no processo da 4a Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, expedida nos autos do processo no 0058022-25.2008.8.26.0114 (ID 42138853). A decisão de ID 42220133 deferiu o pedido de efeito suspensivo requerido para que fossem suspensos os levantamentos dos depósitos judiciais vinculados ao processo de origem no 0004132-52. Em petição de ID 43331133, os agravados se manifestam pela concordância dos pedidos do agravante e requerem “a transferência dos valores constantes na conta judicial para a conta vinculada aos autos que tramitam perante a 4a Vara Cível da Comarca de Campinas, conforme consta na petição de id n. 141984980”. O agravante informa por meio da petição de ID 43768919, a perda do objeto do recurso e a necessidade do cumprimento da ordem de penhora do Juízo de primeira instância, qual seja, a “imediata transferência dos valores depositados na conta judicial vinculada ao processo no 0004132- 51.2001.8.07.0016 – Brasília/DF para a conta judicial vinculada ao processo no 0058022-25.2008.8.26.0114 – Campinas/SP”. Portanto, diante da concordância das partes com os termos da decisão agravada, qual seja, “a realização da transferência dos valores depositados na conta judicial vinculada ao processo no 0004132- 51.2001.8.07.0016 – Brasília/DF para a conta judicial vinculada ao processo no 0058022-25.2008.8.26.0114 – Campinas/SP”, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC, Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e interno, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 2 de março de 2023 19:50:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador